Tribunal: TJDFT
Processo: 0753077-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo o art. 300 do CPC, para a concessão da tutela antecipada de urgência é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Se os elementos que instruem os autos não são hábeis a demonstrar a urgência e a verossimilhança da alegação relacionada ao direito de utilização do plano de saúde sem o cumprimento do prazo legal de carência, confirma-se o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência pela instância de origem.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.